Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, destinam-se a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Se as questões abordadas (configuração do concurso de pessoas, emprego de faca apto a subsidiar a valoração negativa de circunstâncias do crime) foram suficientemente discutidas e resolvidas, não há que se falar em vício sanável em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.